Tribunal: CARF
Processo: 15588.720355/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 28/02/2020
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. SUMULA no 9 DO CARF.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO REALIZADO POR AFERIÇÃO INDIRETA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito defendido.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
O lançamento de ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a decadência do crédito tributário, não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo, servindo para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de superveniente decadência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720355/2021-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.698 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE VALENCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 28/02/2020
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO
NO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. SUMULA no 9 DO CARF.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO REALIZADO POR
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
COM
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte
que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28,
§ 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito
defendido.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de
Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante
da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ.
Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida
por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa,
em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade
preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
O lançamento de ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a
decadência do crédito tributário, não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720355/2021-75
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

passivo, servindo para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade, e das relativas a terço
constitucional de férias, salário-família, horas extras, auxílio doença, diárias/ ajuda de custo,
gratificação por grau de escolaridade e por especialização, gratificação por exercício em escola
da zona rural de difícil acesso, e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 101-014.930 (fls. 920 a
941) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio 4
(quatro) autos de infração, relativos às contribuições devidas à seguridade social incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos
declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Os autos de infração encontram-se às fls. 2 a 17, 18 a 22, 23 a 32 e 35.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 28/02/2020
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a
Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas remunerações.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA - CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR
QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/01/2022 (fl. 950) e apresentou
recurso voluntário em 16/02/2022 (fls. 953 a 1.025) sustentando, em síntese: a) preliminar de
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

nulidade por vício na intimação; b) preliminar de nulidade do lançamento realizado por aferição
indireta; c) preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa; d) ilegalidade na
cobrança de contribuição sobre d.1) os exercentes de cargo em comissão; d.2) os avulsos e
autônomos em período anterior à vigência da LC 84/96; d.3) 13o salário, seguro acidente de
trabalho (SAT); d.4) sobre contratos nulos; e) indevida a cobrança de acréscimos legais e de
utilização da TR/TRD; f) deve ser aplicada a alíquota de 2% de RAT para a administração
pública; g) valor confiscatório da multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE
O
VALOR
DA
GRATIFICAÇÃO
DOS
CARGOS
COMISSIONADOS OU DE DIREÇÃO
O recorrente sustenta a impossibilidade dos valores pagos a título de gratificação
por exercício de cargo de comissão e confiança serem incluídos na base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal.
No tocante à inclusão dos valores pagos à título de gratificação para os ocupantes
de cargos comissionados ou de direção, ao contrário do que afirma o recorrente, tais valores
fazem parte da base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social.
A partir da Emenda Constitucional 20/98, os ocupantes exclusivamente de cargos
em comissão são enquadrados como segurados empregados pelo RGPS.
Constituem fatos geradores, lançados para o cálculo das contribuições devidas, as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, bem como as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês aos segurados contribuintes individuais.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefíciosprevistos nosarts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Nesse sentido, vale frisar que não há incidência da contribuição previdenciária
sobre as gratificações pagas pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão
porque, com base na Lei 9.738/1999, pois tais verbas não se incorporam aos proventos dos
servidores estatutários. No entanto, quando o servidor municipal é submetido ao Regime Geral,
como na hipótese dos autos, os valores pagos a título de funções ou cargos comissionados, por
força do art. 40, § 13, da Constituição Federal, ficam compreendidos no art. 22, I e II, da Lei
8.212/1991.
Confira-se o entendimento do STJ também quanto à matéria:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA. LEI N. 8.212/90. FUNÇÃO COMISSIONADA E
CARGO EM COMISSÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE. (...)
III - Verifica-se, em verdade, que o presente feito trata-se de servidores municipais
submetidos à Lei Geral do Regime de Previdência regidos pela Lei n. 8.212/1991,
consoante bem registrado pelo Tribunal de origem, às fls. 370: "Quanto à gratificação
paga aos servidores efetivos em razão do cargo ou função comissionada, deve-se
observar que a hipótese dos autos compreende os servidores municipais, sujeitos ao
Regime Geral de Previdência Social. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica pela não incidência da contribuição previdenciária sobre as
gratificações pagas pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão
porque, com base na Lei 9.738/1999, tais verbas não se incorporam aos proventos
dos servidores estatutários. Mas quando o servidor municipal é submetido ao
Regime Geral, os valores pagos a título de funções ou cargos comissionados, por
força do art. 40, parágrafo 13, da Constituição Federal, ficam compreendidos no
art. 22, incs. I e II, da Lei 8.212".
IV - Com efeito, decidiu a Corte regional, em consonância com a jurisprudência desta
Corte, pela submissão dos ocupantes de cargos em comissão municipais ao regime geral
da previdência, cabendo o recolhimento de contribuição previdenciária na forma da Lei
n. 8.212/1991. À propósito: AgRg no REsp n. 1.570.227 CE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016. V - Agravo interno
improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.577.212/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019.)
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

A própria decisão recorrida menciona que, em sua defesa o contribuinte alegou a
impossibilidade de serem confundidos os regimes – RPPS e RGPS, contudo não há qualquer
menção nos autos sobrem estarem, ou não, os servidores no RPPS ou no RGPS.
De fato, se o contribuinte não apresentou tais documentos, parece correto que o
lançamento tenha ocorrido por arbitramento.
Nesse ponto, rejeito a preliminar.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE – VÍCIO NA INTIMAÇÃO
Sustenta o recorrente vício nas intimações que foram realizadas por via postal e
recebidas por pessoas inabilitadas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
O entendimento pacífico da jurisprudência do CARF é quanto à validade da
assinatura no aviso de recebimento ser feita por pessoa diversa ao representante legal, desde que
tenha sido entregue no correto domicílio do sujeito passivo.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 9, com eficácia vinculante1, dispõe que: “É
válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário”.
Nesse ponto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO REALIZADO
POR ARBITRAMENTO
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento realizado por arbitramento, uma
vez que somente uma diligência requerendo documentos restou frustrada pelo contribuinte.
Consta no voto condutor do aresto recorrido que a autoridade fiscal intimou o
recorrente a apresentar os documentos, conforme Termos de intimação de fls. 42 a 63 e, como
não foi atendido, levantou os fatos geradores com base nas DIRF, consoante informado no
Relatório Fiscal de fls. 36 a 41.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição é autorizada pela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A Lei n ̊ 8.212/91, em seu art. 33, §§ 3 ̊ e 6 ̊, atribui à fiscalização o poder de (a)
lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
No caso, o recorrente não infirmou os fundamentos da decisão recorrida e não há
que se falar em nulidade já que a ausência do documento solicitado permite o lançamento
realizado por meio do arbitramento, cabendo o ônus da prova em contrário ao contribuinte.
Assim, rejeito a preliminar.
4. PRELIMINAR DE
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA – PROVA NEGATIVA
Sustenta o recorrente o cerceamento do direito de defesa, consubstanciada na
ampla defesa e no contraditório, em razão da impossibilidade de apresentação de prova negativa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo
fiscal, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no
70.235/722), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC. O devido processo
legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e determinada, que permita ao
sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, exercitar a sua defesa plena.
Não obstante, o cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, diante do
prejuízo ao direito de defesa, e não apenas em tese.
No caso, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. O
recorrente não cumpriu com o ônus de identificar em que medida seu direito de defesa foi
prejudicado e revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
razão pela qual descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

defesa. Ou seja, se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa. (...)
(Acórdão 2202-009.978, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado 27/07/2023)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com
processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em
sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo
fiscal. Estando o lançamento amparado por farta documentação e tendo o mesmo
descrito com clareza, precisão e de acordo com as formalidades legais, as infrações
imputadas ao contribuinte, não há se falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade
do feito. NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. A nulidade do
lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do
agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do
direito de defesa e do contraditório do contribuinte. (...)
(Acórdão 2201-010.453, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, publicado
20/04/2023)
Como dito, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente e passo à análise da
defesa de mérito do recorrente.
5. DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE RUBRICAS
ESPECÍFICAS
(TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS,
SALÁRIO-FAMÍLIA, HORAS EXTRAS, AUXÍLIO DOENÇA,
DIÁRIAS/ AJUDA DE CUSTO, GRATIFICAÇÃO POR GRAU DE
ESCOLARIDADE E POR ESPECIALIZAÇÃO, GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO EM ESCOLA DA ZONA RURAL DE DIFÍCIL
ACESSO)
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento3. Cabe, então,

3 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.
Ocorre que, conforme extrai-se do relatório fiscal, a autuação está relacionada a
fatos geradores que nao foram declarados em GFIP, na qualidade de trabalhador autônomo
prestador de serviços, e contribuição previdenciária, devida pelo segurado, não descontada nem
declarada em GFIP, de contribuinte individual na qualidade de trabalhador autônomo prestador
de serviços.
O § 3o do art. 33 da Lei 8212/91 preleciona que ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. Esse dispositivo está inspirado no art. 148 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará a base de cálculo do tributo
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Os fatos geradores decorrem das informações prestadas pelo próprio contribuinte
em GFIP. Os valores das bases de cálculo da contribuição previdenciária são consignados no
referido documento. Todos estes dados, fornecidos pela própria empresa, são registrados no
sistema informatizado da Previdência Social, que também registra os valores recolhidos em GPS.
A partir do confronto destes dados - valores devidos apurados a partir das bases de
cálculo declaradas em GFIP e valores recolhidos - tem-se o quantum devido pelo sujeito passivo.
Nos termos do art. 225, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, as informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo
das contribuições previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos fatos
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

geradores foram declarados em Folha de Pagamento e GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do credito tributário correspondente.
Não consta no DISCRIMINATIVO DO DÉBITO rubricas específicas e
relacionadas a terço constitucional de férias, salário-família, horas extras, auxílio doença, diárias/
ajuda
de
custo,
GRATIFICAÇÃO
POR
GRAU
DE
ESCOLARIDADE
E
POR
ESPECIALIZAÇÃO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM ESCOLA DA ZONA RURAL
DE DIFÍCIL ACESSO, razão pela qual nao há que se falar em conhecimento do recurso
voluntário quanto a essa matéria, estranha à lide.
A lide administrativa restringe-se às matérias de defesa que guardam relação
direta e estrita com a regra matriz de incidência tributária: a não declaração em GFIP de
remunerações pagas a contribuinte individual, na qualidade de trabalhador autônomo prestador
de serviços, parte patronal e segurados, tão somente.
Examinando as alegações recursais, observa-se que tratam do direito à
compensação de valores pagos com cunho indenizatório e incidências tributárias declaradas
inconstitucionais.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, as alegações recursais, estranhas às autuações, fogem dos contornos
da presente lide administrativa, não podendo ser conhecidas.
6. DO RAT DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Alega o recorrente que, quando um Município possui um único CNPJ e exerce
diversas atividades econômicas, aplica-se o grau de risco da atividade preponderante desse
CNPJ, para fins de aferição da alíquota RAT, que seria de 1%, pois esta é aquela relacionada à à
Secretaria de Saúde, que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que, com
fundamento no Anexo V do Decreto 6.042/2007, o grau de risco, conforme CNAE, é
classificado de acordo com a atividade preponderante e a “administração pública em geral”
enquadra-se na alíquota 2%, CNAE 8411-6/00.
O Supremo Tribunal declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4464.

4 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e
8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

Com o advento da Lei no 10.666/03, criou-se a redução das alíquotas da
contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as
empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade
e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme
o disposto nos arts. 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redação dada
pelo Decreto no 6.042/07.
O Decreto no 3.048/99 instituiu também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
determinando que as alíquotas de 1%, 2% e 3% serão reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu
CNPJ em relação à sua atividade econômica. O FAP consiste em multiplicador variável em um
intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal (art. 202-A e § 1o).
Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da definição
de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define os seus
padrões e parâmetros. Nesse mesmo sentido, confira-se:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei
fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na
alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são
complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 1o/07/2020).
No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no
sentido de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos
geradores” (Acórdão no 2201-009.151, publicado em 28/09/2021).
Ou seja, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, sendo que a
atividade econômica preponderante é aquela que concentra o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa como um todo.
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.

inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete
o grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/995.
A fixação da atividade preponderante para fins de definição da alíquota referente
ao RAT, para os órgãos da administração pública que possuam outros órgãos a ele vinculados
sem inscrição própria no CNPJ, levará em conta o total de segurados empregados e trabalhadores
avulsos alocados na mesma atividade. A fixação da atividade preponderante para fins de
definição da alíquota referente ao RAT, para os órgãos da administração pública que possuam
outros órgãos a ele vinculados sem inscrição própria no CNPJ, levará em conta o total de
segurados empregados e trabalhadores avulsos alocados na mesma atividade (Acórdão no 2202-
004.046).
Assim, “a atividade preponderante deve ser definida a partir da consideração do
número de segurados empregados do RGPS (servidor efetivo, comissionado, em exercício de
mandato eletivo – desde que não estejam vinculados a regime próprio de previdência, bem como

5 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação
dos valores devidos.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva
atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

servidor contratado por tempo determinado nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88),
conforme o art. 72 da Instrução Normativa no 971/09” 6.
Nesse sentido é o que dispõe a Solução de Consulta 6007, de 30 de abril de 2021:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
GILRAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÓRGÃOS
PÚBLICOS.1. O enquadramento num dos correspondentes graus de risco, para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não se
acha vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas à "atividade preponderante". 2. Considera-se
"atividade preponderante" aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa
(matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. 3.
Nos órgãos da Administração Pública direta, assim considerados os órgãos
gestores de orçamento com CNPJ próprio, o enquadramento, para fins de
determinação do grau de risco e da correspondente alíquota para recolhimento da
contribuição para o GILRAT, deverá observar o seguinte critério: a) para o órgão
com apenas um estabelecimento e uma única atividade, ou com vários
estabelecimentos e apenas uma atividade, o enquadramento deverá ser feito na
respectiva atividade; b) para o órgão com mais de um estabelecimento e com mais
de uma atividade econômica: o enquadramento deverá ser feito de acordo com a
atividade preponderante - aquela que ocupa, em cada estabelecimento (matriz ou
filial), o maior número de segurados empregados - utilizando-se, para fins desse
cômputo, todos os segurados empregados que trabalham naquele estabelecimento
e aplicando-se o grau de risco dessa atividade preponderante a cada
estabelecimento do órgão, isoladamente considerado (matriz ou filial); c) para fins
de identificação da atividade preponderante, os segurados empregados dos órgãos
que não possuem inscrição no CNPJ, como as seções, as divisões, os
departamentos, etc., deverão ser computados no estabelecimento matriz ou filial ao
qual se acham vinculados, administrativa ou financeiramente, aplicando-se o grau
de risco dessa atividade preponderante ao órgão sem inscrição no CNPJ e ao
estabelecimento que o vincula. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No. 179, DE 13 DE JULHO DE
2015.Dispositivos Legais: Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, art. 15, I, e art. 22;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 6 de maio
de 1999, Anexo V; Lei no10.522, de 2002, art. 19; Instrução Normativa RFB no971, de
13 de dezembro de 2009, arts. 72 e 488; Instrução Normativa RFB no1.453, de 24 de
fevereiro de 2014, art. 1o; Instrução Normativa RFB no1.863, de 27 de dezembro de
2018, art. 4o; Ato Declaratório PGFN no11, de 20 de dezembro de 2011; Parecer
PGFN/CDA no2.025, de 27 de outubro de 2011; Parecer PGFN/CRF no2.120, de
2011.Assunto: Normas de Administração Tributária CONSULTA. INEFICÁCIA
PARCIAL. É ineficaz o questionamento que tiver por objetivo a prestação de assessoria
jurídica ou contábil-fiscal pela RFBDispositivos Legais: Instrução Normativa RFB
no1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18, inciso XIV.
De fato, está correta a alegação de que a alíquota a ser aplicada é aquela
relacionada à atividade com o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Todavia, não se desincumbiu o contribuinte de comprovar o alegado e não trouxe aos autos
documentos probatórios.
7. DA ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA

6 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. A Contribuição Previdenciária do SAT/RAT e as Peculiaridades de sua
Aplicação para os Órgãos da Administração Pública. Revista Brasileira de Direito Previdenciário No 35 – Out-
Nov/2016, p. 23-38.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.698 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720355/2021-75

A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme enunciado
da Súmula CARF no 2.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e aquelas relativas a terço constitucional de
férias, salário-família, horas extras, auxílio doença, diárias/ ajuda de custo, gratificação por grau
de escolaridade e por especialização, gratificação por exercício em escola da zona rural de difícil
acesso, e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1063
DF CARF MF
Original